Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO OU REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré, TAM Linhas Aéreas S/A., ao pagamento do valor de R$ 849,13 (oitocentos e quarenta e nove reais e treze centavos) a título de danos materiais e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de reparação por danos morais.
2. A companhia aérea ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Efeito suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
4. Na inicial, a parte autora narrou que, em 09.10.2021, adquiriu passagens aérea de ida e volta, partindo de Brasília no dia 17.12.2021 às 19h50min com destino a Belo Horizonte. Afirmou que as passagens foram compradas com o objetivo de participar do certamente para Delegado de Polícia Substituto, cuja prova seria aplicada em 19.12.2021. No dia da viagem e já no portão de embarque, precisamente às 20h20min, os agentes da companhia aérea informaram o cancelamento do voo. Por fim, deduziu que a ré não resolveu o problema, impossibilitando-o de utilizar a passagem adquirida e consequentemente participar do certame.
5. Em seu recurso, a companhia aérea requer que seja afastada sua responsabilidade civil em razão da comprovação da ocorrência de caso fortuito/força maior, pois na data do voo do autor houve paralização dos serviços do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ SP em razão do mau tempo. Diante deste fato, a empresa Requerida logo procurou informar os seus clientes acerca do cancelamento imprevisto do voo, tal como de fornecer realocação no próximo voo sem custos adicionais, como determinado na Resolução n. 400/2016 da ANAC. Entretanto, a parte recorrida optou por nao realizar sua viagem. Por fim, defendeu que não houve qualquer conduta ilícita da requerida apta a caracterizar danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado peara reparação dos danos morais.
6. Aplicam-se ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.
7. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
8. É incontroverso o cancelamento do voo contratado pelo autor, com origem em Brasília/DF, saída prevista para 19h50min, e destino a Belo Horizonte/MG, chegada prevista às 21h05min, no dia 17.12.2021.
9. A parte ré não se desincumbiu de comprar que eventual problema ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP guardou nexo causal com os cancelamentos de voos ocorridos em Brasília. Tal como observado pelo juízo sentenciante: “(...) O cumprimento do contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, serviço essencial, é dever da empresa aérea, e sua responsabilidade por eventuais descumprimentos somente deve ser afastado quando envolver caso fortuito externo ou força maior, culpa exclusiva da vítima, ou inexistência de defeito no serviço. No caso, não restou demonstrado qualquer das hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, isso porque o réu não comprovou a correlação entre as chuvas fortes na cidade de Guarulhos/SP e o voo contratado pelo autor, que sequer passaria por aquela cidade. Trata-se, pois, de verdadeira falha na prestação de serviços, devendo o fornecedor responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14, caput, do CDC, e, pelo diálogo das fontes, das disposições contidas nos artigos 186 e 927 do Código Civil”.
10. A parte ré aduziu que foi oferecido ao autor outro voo no dia seguinte, contudo tal fato foi negado pelo autor, de forma que também caberia à ré comprovar que, de fato, o voo estaria disponível para o autor, mas não o fez.
11. Portanto, correta a sentença que condenou a ré a reembolsar o valor da passagem e da inscrição no concurso para Delegado de Polícia Substituto, pois os referidos valores caracterizam-se como efetivo prejuízo material diante do cancelamento do voo.
12. Igualmente está caracterizado o dano moral. O cancelamento do voo sem aviso prévio e sem qualquer outra solução ao consumidor é fato que evidencia a vulnerabilidade do consumidor e atinge a sua dignidade. No caso, o autor perdeu a prova do certame para o qual havia se preparado, inclusive juntou aos autos o pagamento do curso preparatório que fez com o intuito de se preparar para a prova.
13. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.